Tribunal: TJMT
Processo: 1002230-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002230-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 116.076.199-03 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI DE OLIVEIRA - CPF: 514.808.401-49 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO (ART. 155, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGACAO CAUTELAR POR CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, preso em flagrante pelo crime de furto de motocicleta, cujo flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT). A defesa sustenta a falta de fundamentação concreta da decisão, pleiteando a revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em análise consiste em verificar: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando a necessidade da segregação cautelar com base no risco de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública e (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva, especialmente quando há registros de condenações anteriores pelo mesmo crime, o que autoriza a manutenção da segregação cautelar como medida adequada.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, tendo em vista os antecedentes criminais do paciente e a demonstração concreta de
periculum libertatis
, conforme disposto no art. 312, do CPP, o que afasta qualquer alegação de arbitrariedade ou ausência de fundamentação adequada.

3. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração são fatores que autorizam a manutenção da prisão cautelar, afastando a aplicação de medidas alternativas.

4. O simples inconformismo da defesa não configura constrangimento ilegal quando a decisão judicial observa os requisitos legais e está lastreada em elementos concretos dos autos.

IV. Dispositivo e tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas nos casos em o paciente ostenta antecedentes criminais relevantes, inclusive, por delitos de mesma natureza, o que permite concluir pela existência de motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão, diante do risco de reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 155, do CP, 312 e 319 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– HC: 211711/BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. Nunes Marques, j. em

27/04/2022.
STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJMT
– N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira (MT) que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1000059-33.2025.8.11.0027, homologou o auto de prisão em flagrante, convertendo-o em prisão preventiva, ao fundamento de garantia da ordem pública, conforme decisão que se vê no Id. 265218765 – p. 69-70.

A impetrante sustenta, em síntese, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não demonstrou, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente (
periculum libertatis
), violando o disposto no art. 312, do CPP.

Aduz que a decisão foi prolatada com base apenas em presunções genéricas, sem indicar elementos individualizados que justificassem a necessidade da medida extrema.

Requer, em sede liminar, seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Inicial acompanhada de documentos acostados no Id. 265218765.

Liminar indeferida (Id. 265641299).

Informações prestadas no Id. 268947348.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela denegação da ordem (Id. 273008881).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que o ora paciente
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
foi preso no dia 26/01/2025, sendo-lhe imputada a prática do delito tipificado no art. 155, do CP, em razão do furto de uma motocicleta no município de Itiquira (MT).

A impetrante alega violação ao art. 312, do CPP e que a decisão está lastreada em argumentos genéricos, de maneira que postula pela

revogação da segregação cautelar ou, de forma subsidiária, a substituição desta por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Afere-se, dos autos, que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime descrito no art. 155, do CP, por ter, em tese, subtraído uma motocicleta de propriedade da vítima Ari de Oliveira, tendo sido localizado em razão de ter caído quando conduzia o aludido bem pela MT-370, a três km da cidade de Itiquira (MT), conforme consta no Boletim de Ocorrência n. 2025.25944 (Id. 265218765 - p. 28-30).

Verifico que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva com o seguinte fundamento:

Colhe-se do auto de prisão que
o flagrado foi detido em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, tendo sido ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, o condutor, testemunhas, a vítima e o conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos
.

Sobre o pedido de relaxamento da prisão, em razão da ausência de exame de corpo de delito, tem-se que o custodiado afirmou não ter sofrido qualquer violência policial, ou seja, a falta do referido exame não enseja irregularidade no flagrante.

Assim, verifico que a prisão foi efetuada legalmente e na forma do artigo 304 do Código de Processo Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça e não sendo o caso de aplicação do artigo 310, parágrafo único, do Estatuto Processual Penal, razão pela qual
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
.

Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva,
vislumbro que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do
fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, conforme consulta ao sistema PJE,
se observa que custodiado possui condenação criminal em seu desfavor
(condenação por furto na 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, autos n.o 1018554-37.2024.8.11.0003;
condenação por descumprir medida protetiva de urgência
, Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, autos n.o 1000729-47.2020.8.11.0027),
Ação Penal n.o 1027730-40.2024.8.11.0003 – Furto, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, sua periculosidade social
.

Assim, preenchida a condição de admissibilidade, prevista no art. 313, inciso II, do CPP, e presentes circunstâncias concretas aptas a justificar a segregação cautelar,
imperioso se mostra o decreto prisional, não havendo que se falar em aplicação das medidas alternativas do artigo 319, do CPP
.

POSTO ISSO, preenchidos os requisitos legais, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado BRUNO RODRIGUES DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública. (grifos meus) (Id. 265218765 – p. 69-70).

Ao compulsar os autos verifico que a custódia preventiva está respaldada no art. 312, do CPP, sendo cabível para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e preservar a instrução criminal. No caso concreto, observa-se que a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que aponta a necessidade da prisão para resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva.

No caso, a materialidade e os indícios de autoria foram demonstrados pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial. Ademais, verifico que o Juízo de origem, ao converter a prisão em preventiva, levou em consideração elementos concretos que indicam o
periculum libertatis
, em especial a circunstância de que o paciente possui antecedentes criminais por delitos patrimoniais, o que evidencia a necessidade de sua segregação cautelar para impedir a reiteração delitiva.

Nesse ponto, consigno que o paciente possui 3 (três) condenações, inclusive por delitos de mesma natureza, o que permite concluir pela existência de motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão, tal como apontado pelo Ministério Público quando do pedido de conversão do flagrante em prisão preventiva. Confira-se:

Ação Penal n. 1027730-40.2024.8.11.0003 –
Furto
– condenado à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, com trânsito em julgado em 25/11/2024;

Ação Penal n. 1000729-47.2020.8.11.0027 – Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência - condenado à pena de 3 meses de detenção, regime aberto, com trânsito em julgado em 19/09/2022.

Ação Penal n. 1018554-37.2024.8.11.0003 –
Furto Qualificado
– condenado a pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, com trânsito em julgado em 24/10/2024. (grifos meus).

Não há, nos autos, qualquer elemento que demonstre a ilegalidade do decreto prisional. O simples inconformismo da defesa não é suficiente para infirmar a decisão combatida, que se encontra devidamente fundamentada e amparada pelos requisitos previstos na legislação processual penal.

Outrossim, tem-se que nos termos do art. 312, do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A admissibilidade da prisão também é verificada pelas hipóteses do art. 313, II do CPP, eis que já houve condenação anterior com trânsito em julgado, o que importa em risco de reiteração delitiva.

Cumpre salientar que o alicerce da segregação cautelar está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente.

Lado outro, não constam fatos novos que permitam desconstituir, neste momento, a segregação cautelar determinada pelo Juízo de origem, a qual foi, inclusive ratificada pelo recebimento da denúncia nos autos, agora da ação penal n. 1000081-91.2025.8.11.0027, vejamos:

(...) presentes os pressupostos para o exercício da ação penal, RECEBO A DENÚNCIA em face de BRUNO RODRIGUES DA SILVA, para todos os efeitos legais.

(...).

DA PRISÃO PREVENTIVA

O Ministério Público requereu a manutenção da prisão preventiva do acusado.

Destarte,
verifica-se que o
periculum libertatis
ainda vige, porquanto, não houve mudança fática para a concessão da liberdade, e, estando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP)
.

Assim sendo,
por não existir nos autos demonstração de qualquer fato novo que, concreta e objetivamente, justifique a revogação da prisão preventiva anteriormente fixada, entendo que esta deve ser mantida, por ora, situação que também poderá e deverá ser revista em momento oportuno, todavia, a custódia neste momento permitirá a continuação do feito, sendo, portanto, conveniente para instrução criminal que se iniciará
.

Ante o exposto, por ora,
MANTENHO a prisão preventiva de BRUNO RODRIGUES DA SILVA, já que presentes os requisitos constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar neste momento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Com a conclusão do IP, CONVERTA-SE a classificação do PJE para ação penal. (...). (grifos meus) (Id. 183962607 – PJe 1o Grau).

Portanto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável no presente caso, pois a prisão preventiva se mostra necessária para evitar a reiteração criminosa e assegurar a ordem pública.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Nesse ponto, a jurisprudência é firme no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes são circunstâncias aptas a justificar a manutenção da prisão cautelar.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Ora, na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito e da reincidência do paciente, que possui condenação anterior pelo crime de furto, o que fundamenta a segregação cautelar, nos termos do art. 312, § 2o, do CPP.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS
. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. (...) 4. Agravo interno desprovido” (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter o paciente segregado, sendo esta medida de rigor.

Pelas condenações anteriores por crimes patrimoniais, é evidente que as cautelares diversas da prisão são insuficientes para que o paciente deixe a prática de crimes e busque alternativas para seu destino. O que não pode acontecer é uma cidade pequena como Itiquira ficar à mercê de indivíduos que aviltam o patrimônio alheio de modo desmedido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Bruno Rodrigues Silva
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025